Tribunal: TJDFT
Processo: 0702913-64.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702913-64.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELAINY MEIRELES FONTENELE APELADO: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A, SAUDE SIM LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, MARIA CRISTINA NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ELAINY MEIRELES FONTENELE em face de sentença proferida nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra SAUDE SIM LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL e SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S/A. Narrou a inicial que a autora é beneficiária do plano de saúde oferecido pela SAUDE SIM e que, sentindo fortes dores na região abdominal, iniciou tratamento no Hospital Anna Nery. Na primeira consulta, foi solicitado exame de ecografia da parede abdominal, realizado em 02/12/2020, no Hospital São Francisco. O resultado do exame apontou hérnia umbilical e diástase dos retos abdominais e, com isso, em retorno de consulta, o médico concluiu pela necessidade de cirurgia para implantação de tela no abdômen para correção da diástase e erradicação das hérnias. Afirmou que foram solicitados outros exames e que a autora foi internada para que o convênio autorizasse a realização da cirurgia. Mas, entre o pedido e a autorização, o convênio e o Hospital Ana Nery romperam o credenciamento. A autora alegou que as requisições não foram atendidas e com dores na região abdominal, no mês de maio de 2021, registrou notificação à Agência Nacional de Saúde e foi contatada em 01/06/2021, com a resposta de que o agendamento da consulta avaliativa para tratamento cirúrgico tinha sido feito para o dia 08/06/2021, no Hospital São Francisco, com a médica Dra. Sandra. Relatou, no mais, que: da consulta, saiu com a informação de que a cirurgia era necessária; a operadora SAÚDE SIM autorizou a realização da cirurgia; foi admitida no centro cirúrgico do Hospital São Francisco e a cirurgia foi realizada sem intercorrências; no dia 07/09/2021, questionou ao responsável pela cirurgia, Dra. Sandra, se a diástase tinha sido solucionada, pois não sentia a alteração na região do abdômen; a médica respondeu que o convênio não tinha autorizado e que o procedimento não foi realizado; contudo, a guia de honorários do convênio menciona que todos os procedimentos solicitados pela Dra. Sandra foram autorizados; ficou abalada emocionalmente; recebeu alta no dia 07/09/2021; contatou a Ouvidoria do Hospital São Francisco, que não soube explicar a situação e orientou retorno à consulta com a médica; em nova consulta com Dr. Sandra, recebeu a informação de que a cirurgia não havia sido autorizada; esta informação, contudo, é contrária ao que constava na guia de honorários do convênio; solicitou um relatório sobre o procedimento e o pedido provocou surpresa e nervosismo na Dra. Sandra; a médica apresentou resistência; resolveu buscar outras opiniões profissionais; realizou exame de ecografia da parede abdominal e o resultado demonstra que houve aumento da diástase da paciente. A requerente argumentou que houve negligência e imperícia no trato cirúrgico e isso gerou dano moral. Ao final, a autora pediu a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 30.000,00 e a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais em valor necessário para a realização de nova cirurgia e custeio dos medicamentos (ID 45086060). A parte autora celebrou acordo com a requerida Serviços Hospitalares Yuge, o qual foi homologado no ID 136408993. Na sentença ora apelada (ID 45086244), foram julgados improcedentes os pedidos em relação à SAÚDE SIM, operadora do plano de saúde. Fundamentou, em síntese, que “[...] a falha na prestação do serviço imputado à ré Saúde Sim recai unicamente no Hospital São Francisco, com quem a autora já transacionou. [...] Desse modo, em relação à requerida Saúde Sim, faz-se presente a causa de exclusão de responsabilidade civil do § 3o, inc. II, do art. 14 do Código de Processo Civil, qual seja, a culpa exclusiva do nosocômio. Logicamente, não há nexo causal entre sua conduta e o resultado (danos material e moral), motivo pelo qual os pedidos não comportam acolhimento”. Ante a sucumbência, a requerente foi condenada ao pagamento de custas processuais e horários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 30.000,00). Nesta sede, a autora pede a reforma da sentença, julgando procedentes os pedidos deduzidos na inicial em relação à SAÚDE SIM. Argumenta a responsabilidade solidária da administradora do plano de saúde, considerando que se trata de relação de consumo. Afirma que a operadora de plano de saúde, ao realizar o credenciamento dos hospitais para a disponibilização aos seus clientes, possui ciência inequívoca da qualidade da prestação dos serviços médicos. De outro lado, o beneficiário dos serviços não é livre para escolher um médico de sua preferência; sua opção há de recair dentre aqueles previamente selecionados pela administradora do plano de saúde. Portanto, essa relação de oferta de serviços, partindo da administradora do plano de saúde, atrai sua corresponsabilidade, sendo essa a orientação do Superior Tribunal de Justiça (ID 45086249). Intimada para ofertar contrarrazões (ID 45086254), a apelada peticionou pela suspensão do processo, alegando que: foi decretada a sua liquidação extrajudicial; diante das graves irregularidades constatadas, a ANS autorizou o ajuizamento do pedido de autofalência; foi ajuizada a ação no 0701236-26.2023.8.07.0015, em trâmite na Vara de Falências do DF; por esta razão, se faz necessária a suspensão dos prazos judiciais, nos termos do art. 23, § 4o, inciso I, Lei no 9.656/98 (ID 45086257). O juízo a quo deixou de apreciar o pedido, remetendo os autos ao Tribunal, conforme determinado pelo art. 1.010, § 3o do CPC (ID 45086259). É o relatório. Decido. O art. 23, § 4o, inciso I, da Lei no 9.656/98, dispõe o seguinte: “Art. 23. As operadoras de planos privados de assistência à saúde não podem requerer concordata e não estão sujeitas a falência ou insolvência civil, mas tão-somente ao regime de liquidação extrajudicial. § 1o As operadoras sujeitar-se-ão ao regime de falência ou insolvência civil quando, no curso da liquidação extrajudicial, forem verificadas uma das seguintes hipóteses: [...] § 3o À vista do relatório do liquidante extrajudicial, e em se verificando qualquer uma das hipóteses previstas nos incisos I, II ou III do § 1o deste artigo, a ANS poderá autorizá-lo a requerer a falência ou insolvência civil da operadora. § 4o A distribuição do requerimento produzirá imediatamente os seguintes efeitos: I - a manutenção da suspensão dos prazos judiciais em relação à massa liquidanda;” - g.n. A suspensão dos prazos judiciais em relação à massa liquidanda deve ocorrer somente nas execuções ou cumprimento de sentença, em que há possibilidade de ocorrer constrição judicial de bens. Considerando que a presente demanda se encontra na fase de conhecimento, INDEFIRO o pedido de suspensão do feito. Em prestígio aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a reabertura do prazo de 15 dias úteis para o oferecimento de contrarrazões por SAUDE SIM, nos moldes do art. 1.010, § 1o, CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de abril de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator